Tribunal: TJDFT
Processo: 0706716-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. DEVIDOS. PANDEMIA. REDUÇÃO. ASTREINTES. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TETO NO VALOR COBRADO PELO BANCO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Não há como se acolher as alegações fáticas realizadas pelo banco, notadamente diante dos efeitos da revelia e do acervo probatório trazido pelo autor, comprovando que não contratou empréstimo com a instituição financeira, mas apenas um cartão de crédito para uso pessoal. 1.1 Ressalto que o valor recebido pelo autor foi devolvido via boleto à parceira da instituição financeira, não sendo o caso de compensação de valores.

2. Quanto ao dano moral, este é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 2.1 Além da nulidade da relação jurídica firmada entre as partes, observa-se que o nome do autor foi inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes, ocasião na qual os danos são presumidos. 2.2 A fixação de compensação por danos morais deve ser proporcional e razoável. Ainda há de se considerar a disfuncionalidade das relações econômicas em virtude da pandemia do vírus Sars-CoV-2.

3. Ante a declaração de nulidade da relação jurídica firmada entre as partes, a responsabilidade do réu se mostra extracontratual, impondo a aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê a incidência dos juros moratórios a partir da ocorrência do evento danoso.

4. No arbitramento de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, o artigo 537 do Código Processual determina que sejam observados os seguintes requisitos: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação e c) razoável prazo para cumprimento. 4.1 A multa não pode servir de enriquecimento ilícito, devendo se ater ao bem da vida buscado em Juízo.

5. Nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança de quantia indevida confere ao particular o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, sem prejuízo de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A devolução em dobro, todavia, fica subordinada à comprovação de engano injustificável, revestido de má-fé, daquele que recebeu indevidamente o valor.

6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.